Tribunal: TJPA
Processo: 0802189-94.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802189-94.2020.8.14.0051

APELANTE: DULCE CUNHA DO ROSARIO

APELADO: RICARDO MAIA DE SENA HORTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR NÃO TER SIDO INTIMADO DA SESSÃO QUE JULGOU O RECURSO. FEITO ADIADO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO (CPC, ART. 935, CAPUT). PRECEDENTE DO STJ. NULIDADE AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802189-94.2020.8.14.0051

EMBARGANTE:
RICARDO MAIA DE SENA HORTA

EMBARGADA: DULCE CUNHA DO ROSARIO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
interposto por
RICARDO MAIA DE SENA HORTA
em face do Acórdão (ID. 19456025 - Acórdão), que NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Narram os autos que
RICARDO MAIA DE SENA HORTA
alega ser o legítimo possuidor de um terreno urbano enfitêutico localizado na Av. Marechal Rondon, nº 1412, entre Av. Barão do Rio Branco e Av. 15 de Agosto, sendo tal posse adquirida através de cessão onerosa com venda de benfeitorias realizada com os legítimos possuidores Antônio do Carmo Braga Filho, Maria Regina de Melo Braga e Anete Maria de Melo Braga.

Alega que, por volta de 05/07/2018, o autor demoliu uma construção que existia no imóvel e verificou que o terreno estava com muito lixo e mato, contudo, restou impedido de realizar a limpeza do imóvel, posto que o terreno foi ocupado parcialmente, quando a ré colocou algumas árvores no chão e construiu um piso e um telhado, de modo que se antes tinha 14,80 metros, restou apenas 13,32 metros. Informou que no mês de 03/2019, a ré construiu uma cerca de madeira aumentando a invasão, de forma que reduziu o terreno para 13 metros de fundo.

Por esses motivos, ajuizou a presente ação requerendo a reintegração da posse.

Em provas, requereu todos os meios de provas em direito admitidas, sem exceção a nenhuma, especialmente pelos documentos que instruem a presente inicial e testemunhas.

A requerida apresentou contestação em id. 9697040, narrando que a petição inicial é confusa, que reside imóvel situado na Avenida Marechal Rondon (antigamente chamada de Rua Presidente Roosevelt), nº 1420, Bairro Santa Clara, há quase 60 (sessenta) anos, que originalmente seu terreno possuía 10,50m por 72,00m, mas no decorrer do tempo sem controle urbano os terrenos foram se perdendo pelas metragens irregulares.

Alegou que o imóvel do autor e o seu pertenciam ao mesmo dono, que se chamava Raimundo Corrêa da Silva e era irmão da Sra. Dulce Cunha do Rosário. Informou que o Senhor Raimundo vendeu um lote 10,50m por 72,00m para a Requerida e seu esposo, Sr. Manoel, em 1968, mas que já residiam no local desde 1962, bem como, que o outro lote foi vendido diversas vezes até chegar no Sr. Antônio do Carmo Braga

Esclareceu ainda que a família do Sr. Antônio do Carmo Braga nunca morou no terreno do lado, mas fez duas casas para alugar, fazendo a limitação na parte da frente, através de um muro, que adentrou no imóvel da Requerida, e ainda que a delimitação se deu sempre por cercas de madeira e/ou telas e barrotes para demarcar a divisa, mesmo assim ao longo do tempo, nunca houve nenhum questionamento da demarcação limítrofe entre os imóveis.

Ponderou que funcionou no local por 17 anos o QG do Bloco da Pulga, um dos grupos mais tradicionais blocos do carnaval de Santarém, contudo, que em 2017, teve conhecimento que o imóvel foi vendido pelos herdeiros do Sr. Antônio do Carmo Braga, permanecendo o bem em estado de abandono, o que levou a requerida a fazer denúncias no órgão público competente e em suas redes sociais.

Argumentou que após muita insistência, o atual comprador realizou a demolição e limpeza do local, no ano de 2018, inclusive derrubando as estacas de madeira que supostamente demarcavam os limites do terreno.

Aduziu que durante as construções e reformas da sua residência, o autor nunca arguiu invasão e tampouco embargou a obra, o que entende demonstrar que o requerente adquiriu imóvel sem medir.

Arguiu que a inépcia da exordial, impugnou o valor da causa, alegou a prescrição e refutou a tese do esbulho sofrido pelo autor, pelo que requereu a improcedência da ação e, título de pedido contraposto, requereu a condenação do autor em danos morais.

Em provas, requereu todos os meios de provas em direito admitidas,
“inclusive testemunhais, bem como requer seja o Autor ouvido em audiência de instrução e julgamento, além de juntada de outros documentos, caso seja necessário”.
(Id. 9697040, página 24)

No id. 9697078 o autor impugnou a contestação.

Na decisão de id. 9697086 o juízo singular fixou os pontos controvertidos.

Consoante termo de id. 9697121, foi realizada audiência de instrução.

O autor apresentou alegações finais em id. 9697245.

A requerida, por sua vez, apresentou memoriais em id. 9697249.

Resolvendo a lide, o juízo singular julgou procedente a demanda (id. 9697250) nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para:

a) DECLARAR que que o autor é legítimo possuidor do terreno urbano descrito na inicial, localizado na Av. Marechal Rondon, nº 1412, entre Av. Barão do Rio Branco e Av. 15 de Agosto, medindo 14,80m de frente por 72m de fundos, limitando-se ao sul ou frente com Avenida Marechal Rondon, medindo 14,80 metros, ao norte, ou fundos, com o Condomínio do Edifício Barão de Santarém, medindo 14,80 metros, a leste, ou lateral esquerda, com Dulce Bendelaqui, ora requerida, medindo 71,00 metros, a oeste, ou lateral direita, com Nazaré de Tal, medindo 71,00 metros;

b) DETERMINAR que o autor seja imediatamente imitido na posse da fração do referido imóvel invadida pela ré, mediante a expedição do competente mandado, e que, se necessário, a requerida proceda à demolição de qualquer edificação que esteja dentro do limite de largura do imóvel do autor, nos termos do croqui apresentado no ID

16187026 (a cerca/muro de 34,90m mais 10,85m devem ser alinhados conforme a linha pontilhada), no prazo de 15 dias da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 pelo descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de desocupação compulsória.

c) Julgar IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais pleiteado pela requerida, nos termos da fundamentação, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas e honorários pela requerida, estes arbitrados em 15% do valor da causa, advertindo-se que o não pagamento das custas no prazo legal ensejará o encaminhamento do crédito para a inscrição em Dívida Ativa. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Santarém, 02 de dezembro de 2021.

COSME FERREIRA NETO

Juiz de Direito

Inconformada
DULCE CUNHA DO ROSÁRIO
interpôs recurso de apelação no id. 9697252, alegando que a sentença é incongruente, considerando a ausência de fundamentação objetiva, devido ter se baseado no direito de propriedade do imóvel, porém, o objeto jurídico em discussão é a posse, o que teria configurado a parcialidade do julgamento.

Argumentou que o indeferimento da oitiva das testemunhas, por suposta perda do prazo de arrolamento, acarretou no cerceamento de sua defesa, uma vez que houve disparidade entre o prazo do sistema e o prazo considerado pelo juízo, levando a patrona a erro, de modo que deve ser considerado o prazo do sistema.

Reitera que o apelado não demonstrou a ocorrência de esbulho, tampouco a data do início da suposta invasão. Afirma que as medidas apresentadas pelo recorrido são divergentes, ao passo que as avaliações apresentadas pela apelante são unanimes.

Outrossim, impugnou novamente o valor da causa e suscitou a prescrição do direito do autor.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

A certidão de id. 9697268 atestou a tempestividade do recurso.

O recorrido apresentou contrarrazões em id. 9697273.

Instado a se manifestar o Ministério Público opinou pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO da Apelação, para anular a sentença, retornando-se os autos ao 1º grau para que sejam ouvidas as testemunhas arroladas pela apelante.

No ID. 13884344, CONHECI e DEI PROVIMENTO ao recurso, nos termos que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRAZO DE APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. DIVERGÊNCIA ENTRE O ASSINALADO PELO JUIZ E O FIXADO NO PJE. MANIFESTAÇÃO QUE OBSERVOU O PRAZO DO PJE. ERRO DO JUDICIÁRIO. BOA-FÉ QUE DEVE SER PRIVILEGIADO. PRECEDENTES DO STJ. INDEFERIDA A OITIVA DAS TESTEMUNHAS DA PARTE RÉ RESTA CONFIGURADO O CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

Inconformado, RICARDO MAIA DE SENA HORTA interpôs AGRAVO INTERNO em id. 14220884, requerendo a reconsideração/retratação da D. Relatora, alegando para tanto as preliminares de deserção do recurso, da perda do prazo para especificar provas e da preclusão temporal.

No mérito, argumentou que a agravada não comprovou seu direito tampouco expos seus fundamentos jurídicos, de modo que deveria ser mantida a sentença do juízo singular.

Requereu o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, de modo que o processo siga para julgamento pelos Desembargadores da Turma.

A agravada, por Dulce Cunha do Rosário, representada por sua curadora Dra. Dulcimara Cunha do Rosário, apresentou contrarrazões em id. 14447913, refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção da decisão.

Em decisão de id. 14455626, a Relatora apontou que o recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo, pelo que determinou a sua intimação para pagamento em dobro.

O agravante apresentou comprovante de pagamento das custas (id. 14931673 a id. 14931675).

Instado a se manifestar a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do Agravo Interno, sendo de tudo ciente o Parquet.

No Id. 18706953, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 11ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 08-04-2024, às 14:00.

Em 04/04/2024,
RICARDO MAIA DE SENA HORTA
(Agravante) peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num. 18849047
).

Deferido a retirada de pauta do plenário virtual (ID. 18851730).

No Id. 19092878, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 29-04-2024, às 09:00.

No dia 29-04-2024 o feito foi adiado.

Na sessão seguinte, o feito foi julgado na 14ª Sessão Ordinária da 1ªTurma de Direito Privado.

O Acórdão foi lavrado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRAZO DE APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. DIVERGÊNCIA ENTRE O ASSINALADO PELO JUIZ E O FIXADO NO PJE. MANIFESTAÇÃO QUE OBSERVOU O PRAZO DO PJE. ERRO DO JUDICIÁRIO. BOA-FÉ QUE DEVE SER PRIVILEGIADO. PRECEDENTES DO STJ. INDEFERIDA A OITIVA DAS TESTEMUNHAS DA PARTE RÉ RESTA CONFIGURADO O CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RICARDO MAIA DE SENA HORTA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Id. , sustentando que o Acórdão embargado apresenta as seguintes omissões e contradições, a saber:

DA SUSTENTAÇÃO ORAL – INTIMAÇÃO DA NOVA DATA:

1.

Alega que os patronos da parte embargante tinham direito a fazer sustentação oral no julgamento, conforme postulado no ID 18849047 e deferido no ID 18851730.

2.

A parte foi intimada para o julgamento do dia 29.04.2024, porém a sessão foi adiada sem marcação de nova data.

3.

O processo foi pautado e julgado em 6/5/2024, sem que os patronos da embargante fossem intimados para o novo julgamento ou recebessem link para participação da nova sessão, ferindo os dispositivos do CPC (art. 935, art. 937, § 1º, c/c art. 8º, 11, 194) e da Lei nº 8.906/1994 (art. 7, § 2º-B).

PERDA DO PRAZO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS:

4.

A parte recorrente havia argumentado que a recorrida perdeu o prazo duas vezes, não apenas uma vez, como mencionado na decisão monocrática.

5.

O órgão julgador, ao analisar o agravo interno, não se manifestou sobre a segunda perda de prazo relativa à especificação de provas.

Por fim, requer que sejam sanadas as omissões e contradições apresentadas para que o Nobre Juízo Julgador se manifeste sobre os pedidos apresentados, modificando ou prequestionando a matéria para possível alegação em sede recursal.

Contrarrazões apresentadas no ID. 19912445.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando o argumento da parte embargante, este não merece ser acolhido, pois inexiste decisão monocrática e no Acórdão qualquer dos vícios do art. 1.022, do CPC. Explico:

DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO.

Como relatado acima, a a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 29-04-2024, às 09:00.

No dia 29-04-2024 o feito foi adiado.

Na sessão seguinte, o feito foi julgado na 14ª Sessão Ordinária da 1ªTurma de Direito Privado, obedecendo ao disposto no art. 935, caput, do CPC:

Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.

Desta forma, estava dispensada nova intimação.

Sobre o tema colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.224.159 - SP (2010/0219589-2) RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO EMBARGANTE : CEISON YAMADA ADVOGADO : JOSE XAVIER MARQUES E OUTRO(S) - SP053722 EMBARGADO : RÁDIO TRANSAMÉRICA DE SÃO PAULO LTDA ADVOGADOS : FLAVIO LUIZ YARSHELL E OUTRO(S) - SP088098 GUSTAVO PACÍFICO - SP184101 VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803 JOÃO LUIZ MESTRINEL ANTUNES GARCIA E OUTRO(S) - SP328966 INTERES. : HERCILIO SERAFIM ADVOGADO : FRANCISCO DJALMA MAIA JÚNIOR E OUTRO(S) - SP197377 INTERES. : CALIL BASSIT NETO ADVOGADOS : SÉRGIO DE GODOY BUENO E OUTRO(S) - SP018580 JOSE DIOGO BASTOS NETO - SP084209 LEONARDO GUERZONI FURTADO DE OLIVEIRA - SP194553 FRANCISCO DE GODOY BUENO - SP257895 ROGERIO CARNEIRO RODRIGUES E OUTRO(S) - DF025907 EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, artigo 1.022).

2. "
É desnecessária a reinclusão do feito em pauta quando for razoável o interregno entre a data do adiamento e a do efetivo julgamento, considerando a jurisprudência do STJ razoável o intervalo de três sessões"
(AR 5.696/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2018, DJe de 07/08/2018). 3.Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Quarta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti e os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Luis Felipe Salomão (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília, 26 de abril de 2022 (Data do Julgamento) MINISTRO RAUL ARAÚJO Relator

Desta forma, rejeito a prejudicial.

Sob a alegada preclusão do direito de provas, tem-se que o Acórdão expressamente se pronunciou nos seguintes termos:

“
Dito isto, a controvérsia se concentra em se decidir, qual o prazo legal a ser considerado para o cumprimento da ordem judicial.

O art. 223, do CPC dispõe o seguinte:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado,
porém, à parte
provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º
Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.

No caso, a Apelante conseguiu demonstrar que não o realizou ato no prazo assinalado pelo Juiz, devido o sistema ter registrado o prazo para a sua manifestação em 14/07/2021.

Sobre o tema o STJ vem entendo que deve ser privilegiado a boa-fé da parte e considerado tempestivo o ato, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. ERRO DE INFORMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. BOA-FÉ PROCESSUAL. DEVER DE COLABORAÇÃO DAS PARTES E DO JUIZ. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1.
A embargante defende a tempestividade de recurso especial interposto fora de seu prazo. Para tanto, não destaca a ocorrência de feriado local ou ausência de expediente forense, mas equívoco na contagem do prazo pelo sistema oficial (PJe) do Tribunal de origem. 2. Não cabe às partes ou ao juiz modificar o prazo recursal, cuja natureza é peremptória. Porém, o caso dos autos não se trata de modificação voluntária do prazo recursal, mas sim de erro judiciário. 3.
De fato, cabe ao procurador da parte diligenciar pela observância do prazo legal para a interposição do recurso. Porém, se todos os envolvidos no curso de um processo devem se comportar de boa-fé à luz do art. 5º do CPC/2015, o Poder Judiciário não se pode furtar dos erros procedimentais que deu causa.

4. O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente. Afinal, o procurador da parte diligente tomará o cuidado de conferir o andamento procedimental determinado pelo Judiciário e irá cumprir às ordens por esse emanadas nos termos do art. 77, IV, do CPC/2015. 5. Portanto, o acórdão a quo deve ser reformado, pois conforme a Corte Especial já declarou: "A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário" ( REsp 1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/5/2013). 6. Embargos de divergência providos.

(STJ - EREsp: 1805589 MT 2019/0085169-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/11/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ANDAMENTO PROCESSUAL DISPONIBILIZADO PELA INTERNET. CONTAGEM DE PRAZO. BOA-FÉ. ART. 183, §§ 1º E 2º, DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Hipótese em que não houve a veiculação, no print de acompanhamento processual, da publicação da decisão dos Embargos de Declaração, impossibilitando a interposição do recurso de apelação. 2. Com efeito, a disponibilização do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do processo. 3.
A jurisprudência, coerentemente, deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário. 4. Ainda que não se afirme que o prazo correto é aquele erroneamente disponibilizado pela internet, não é razoável frustrar a boa-fé que deve orientar a relação entre os litigantes e o Judiciário. Por essa razão o art. 183, §§ 1º e 2º, do CPC determina o afastamento do rigorismo na contagem dos prazos processuais quando o descumprimento decorre de fato que não dependeu da vontade da parte.
5. No caso em discussão, é bom relembrar, o descumprimento não é alheio à vontade da parte, mas decorreu diretamente do aparente erro cometido pelo Judiciário. 6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.324.432/SC (Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/5/2013) revendo posicionamento anterior, decidiu que, constatado erro ou omissão nas informações disponibilizadas no sistema eletrônico, prejudicando a parte, caracteriza-se sua boa-fé, atraindo a incidência do disposto no art. 183, §§ 1º e 2º, do CPC. 7 . Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 704072 PE 2015/0095760-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/10/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2015)

No mesmo sentido é o entendimento das Cortes Estaduais, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- TEMPESTIVIDADE- PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS- SENTENÇA IRRECORRÍVEL- NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
No sistema PJE, a contagem do prazo processual se dá a partir da leitura do ato pela parte a ser intimada. Sendo que, caso o advogado não faça a leitura da intimação no prazo de 10 (dez) dias corridos contados de seu envio, ocorrerá a leitura automática pelo sistema, a partir da qual o prazo se inicia. Hipótese em que não há registro no sistema da leitura nem mesmo do envio da sentença para a apelante, não sendo possível verificar a data exata da leitura ou envio, não há intempestividade.
No procedimento de produção antecipada de provas, se admite a interposição de recurso apenas no caso de indeferimento total da produção da prova pleiteada. Inteligência do art. 382, § 4º do CPC.

(TJ-MG - AC: 51877811020198130024, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 16/12/2021, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/01/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – RECESSO JUDICIÁRIO – CONTAGEM EQUIVOCADA DO PRAZO PELO SISTEMA PROJUDI –
INDUÇÃO EM ERRO – PRAZO CUMPRIDO NA DATA CERTIFICADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E CONFIABILIDADE DOS DADOS LANÇADOS NO SISTEMA ELETRÔNICO – INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO – JUSTA CAUSA CARACTERIZADA – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA
– DECISÃO REFORMADA.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0059766-65.2020.8.16.0000 - Apucarana - Rel.: Desembargador Gilberto Ferreira - J. 02.03.2021)

(TJ-PR - ES: 00597666520208160000 PR 0059766-65.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 02/03/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2021)

Demonstrada a tempestividade da manifestação da Ré e em sendo a ação possessória análise fática, resta evidente o prejuízo a defesa, o que configura o cerceamento do direito de defesa.
”

Consigno mais, que o requerimento de provas, constou expressamente na contestação (Id. 9697040, página 24), nos seguintes termos:

“i) Protesta por todos os meios de prova admitidos em direito, inclusive testemunhais, bem como requer seja o Autor ouvido em audiência de instrução e julgamento, além de juntada de outros documentos, caso seja necessário”

Referidos requerimentos foram devidamente deferidos no Id. 9697086, vejamos:

“1. Como pontos controvertidos estabeleço a existência da posse, o esbulho alegado pelo autor na inicial; e o seu consequente direito à reintegração de posse do imóvel objeto da demanda. Os danos morais alegados pela ré.

2. Defiro as provas documentais, testemunhas e oitiva pessoal das partes.

Indefiro a realização de perícia, eis que a verificação da metragem hoje é justamente o mérito do processo e pode ser comprovado com mapas, fotos, croquis e testemunhas. Indefiro a expedição de oficios à Prefeitura de Santarém, eis que pode ser verificado pela própria parte interessada. Por ora indefiro a realização de inspeção judicial, eis não imprescindível, uma vez que as partes estão tendo a oportunidade de comprovar o alegado por diversas outras provas.”

Assim, tem-se que a Ré observou ao disposto no art. 336, do CPC, vejamos:

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Desta forma, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo o Acórdão em todos os seus termos.

P. R. I. C.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2024